Tribunal: TJPA
Processo: 0010705-27.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010705-27.2018.8.14.0401

APELANTE: JEFERSON DE JESUS PAIVA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS –
IMPROCEDÊNCIA.

Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelos elementos probatórios constantes dos autos.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
NÃO PROSPERA.

Vetores negativos valorados, mostrando-se a pena-base aplicada de 05 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias-multa proporcional ao caso concreto.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JEFERSON DE JESUS PAIVA GONÇALVES
,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

No dia 14 de abril de 2016, por volta das 19h30min, a vítima JULIANE RAFAELY DIAS BARROS estava em uma lanchonete em companhia de outras quatro pessoas, quando foi abordada por JEFERSON DE JESUS PAIVA GONÇALVES e PAULO BRUNO MOURA ARAGÃO, os quais estavam em uma motocicleta e mediante grave ameaça pela simulação do uso de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular da vítima e em seguida empreenderam fuga do local. Em seguida policiais militares ao desconfiarem da atitude dos acusados, os abordaram e quando foram revistados portavam o aparelho celular, momento em que o aparelho foi acionado e os policiais atenderam, e a pessoa com quem o policial se comunicou informou se tratar de um objeto de roubo. Ato contínuo, os policiais marcaram com a vítima em um posto de gasolina, onde a vítima reconheceu os acusados e o objeto foi devolvido.

Transcorrida a instrução criminal foi sentenciado à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB.

A sentença só produziu efeitos para o acusado Jeferson de Jesus Paiva Gonçalves, tendo em vista a separação da ação penal, decorrente da suspensão de processo.

Inconformado interpõe o presente recurso, requer a absolvição por insuficiência de provas; a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

No tocante a insuficiência de provas
, da análise dos autos, não assiste razão ao apelante, vez que a materialidade e autoria estão indubitavelmente comprovadas nos autos, pela sua prisão em flagrante, Autos de Apresentação e Apreensão de objetos e pelos depoimentos prestados na esfera policial e em juízo.

A vítima mesmo não sendo ouvida em juízo, reconheceu o apelante, bem como descreveu detalhadamente em sede inquisitória o crime.

Consta às mídias 11145607 - 11145609, o depoimento dos Policiais Militares LUIZ NAZARÉ PEREIRA DA SILVA e JOÃO PAULO CASTRO DE LIMA, os quais realizaram a apreensão dos acusados, uma vez que este apresentou atitude suspeita juntamente com o coautor do crime, e abordado encontraram o aparelho celular da vítima, que logo em seguida a abordagem receberam uma ligação no referido aparelho e foram informados do roubo, bem como afirmaram que a vítima reconheceu ambos os autores do delito.

A negativa de autoria do apelante encontra-se dissociada dos elementos probatórios colhidos

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime, inclusive pelo depoimento da vítima que mesmo prestado em fase inquisitória, ainda possui relevante valor.

Ademais, é importante ressaltar que o depoimento de policiais militares que efetuaram a prisão do acusado possuem relevante valor probatório, não devendo ser questionado.

Colaciono abaixo os precedentes deste Egrégio Tribunal nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
CAPUT,
DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima em sede policial aliado às declarações testemunhais em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809377-24.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/03/2023 )

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO.

1. Restando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo por meio do conjunto probatório coeso e robusto reunido nos autos, a condenação é medida que se impõe, não merecendo ser acolhida a tese de insuficiência probatória.

2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios aptos a formar a convicção do julgador, como se deu na espécie. Precedentes do STJ.

3. Os depoimentos testemunhais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu revestem-se de inquestionável eficácia probatória e são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009687-26.2017.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2023 )

Quanto a redução da pena-base
, também não merece prosperar, entendo que a pena-base aplicada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão não se mostra exasperada e sim proporcional ao caso concreto face aos vetores negativos valorados pelo juízo. Ademais como é cediço, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa obsta a fixação da pena no patamar mínimo.

Entendo que o quantum aplicado se mostra adequado ao caso concreto e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, vez que se deve levar em consideração, além dos critérios quantitativos, também os qualitativos, vez que se verifica que o crime de roubo em questão ocorreu com uso de arma e com pluralidade de vítimas.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

DESA. Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 07/02/2024